Tribunal: STF
Processo: ARE 1065700
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.1.2018. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE USO EM ATIVIDADE POLICIAL DE COLETE BALÍSTICO VENCIDO. RECONHECIMENTO PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM DA EXISTÊNCIA DOS DANOS ALEGADOS E DO NEXO CAUSAL ENTRE ELES E A CONDUTA OMISSIVA DO RECORRENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. É inadmissível recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC/2015, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.